Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710303-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME RECORRIDO: GASPAR FERREIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, que deferiu o pedido liminar vindicado pelo autor para determinar a busca e apreensão da lancha objeto do contrato firmado entre as partes. 2. O agravado (autor) apresentou o documento da embarcação, no qual ele consta como proprietário da lancha objeto dos autos, bem como o contrato de compra e venda do bem, devidamente assinado pelas partes e por testemunhas, e o cheque ofertado pela agravante como pagamento da entrada do negócio, devolvido por ausência de fundos. 2.1 Ao menos neste juízo de cognição sumária, o que se evidencia é que a embarcação é de propriedade do agravado, que a vendeu à agravante, a qual, por sua vez, não realizou o pagamento correspondente, circunstância suficiente para justificar a concessão da liminar de busca e apreensão do bem. 3. Não há evidências de que o bem esteja sendo deteriorado, pelo contrário, pois as imagens apresentadas pelo agravado, aliadas ao contrato de prestação de serviços de náutica firmado com empresa especializada, demonstram que a lancha está recebendo os cuidados necessários. 4. Há divergência quanto ao valor de mercado da embarcação, pois ambas as partes apresentam avaliação com quantias distintas, de modo que a diferença de preço apontada pelo agravante não é circunstância suficiente para evidenciar a alegada coação na realização do negócio, tampouco a prática de agiotagem. 5. Considerando que as alegações deduzidas pela agravante demandam maior instrução probatória, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a busca e apreensão da embarcação em favor do agravado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo de Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 167, 168 e 169, todos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico em razão de vício de simulação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 167, 168 e 169, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010